Tribunal: TJES
Processo: 5001035-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

EMBTE: SEMP S/A

EMBDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001035-09.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEMP S.A.
INTERESSADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

EMBTE: SEMP S/A

EMBDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SEMP S/A
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1299743), que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ela própria interposto, apenas para reduzir o valor da multa administrativa em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

Em suas razões (ID 1339142), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão.

Contrarrazões apresentadas (ID 1394448).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

EMBTE:

SEMP S/A

EMBDO:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SEMP S/A
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1299743), que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ela própria interposto, apenas para reduzir o valor da multa administrativa em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

Em suas razões (ID 1339142), a embargante, ao informar que os embargos têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece do vício da omissão. Destaca, em suma, que o voto condutor, a despeito de ter reduzido a multa em 50% (cinquenta por cento), quedou-se omisso acerca da pretendida revisão de sua receita (faturamento), o que, em última análise, teria o condão de baixar ainda mais o valor da penalidade.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações da embargante:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON.
FALHAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADAS. REDUÇÃO EM 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, as multas aplicadas decorreram de reclamações realizadas por consumidores em razão da fornecedora não respeitar a previsão do art. 18, § 1º, do CDC.

2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista.

3. P
onderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

4. Recurso parcialmente provido.

Ao contrário do defendido pela embargante, o acórdão objurgado analisou de forma suficiente a
quaestio
, fundamentando, com base em jurisprudência deste eg.
TJES, a redução das multas em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado, senão, vejamos:

[...]
Lado outro,
e
m que pese a reprovável conduta da apelante, penso que as multas, individualizadas nas CDA’s nos montantes de R$ 20.115,50, R$ 45.478,63, R$ 66.306,68 e R$ 45.478,64, aplicadas nos processos administrativos 0108-020.914-8, 0110-019.275-2, 0107-027.062-5 e 0110-024-097-3, respectivamente, que perfazem a quantia de R$ 177.379,47, mostram-se exorbitantes, notadamente quando comparado com o valor dos produtos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante deste contexto, devem as multas aplicadas, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, serem reduzidas em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. Em atenção a o grande porte econômica da apelada, a gravidade mediana da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como os precedentes deste e.Tribunal, razoável a redução dos valores de cada uma das multas em 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor originalmente fixado pelo PROCON Municipal
.
3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130163785, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM DA PENALIDADE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE 50%. PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade. 2) O §1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do Procon em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56). 3) Embora o recorrente sustente a ausência de fundamentação na aplicação da penalidade, não foi colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, razão pela qual impossível se mostra aferir a alegada falta de juridicidade.
4) Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 5) In casu, o valor da multa (R$ 64.557,85), por falha na prestação de serviço adicional do cartão de crédito de um consumidor, se mostra excessivo, de maneira que é necessária a respectiva redução, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 ) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com redução do valor da penalidade aplicada em 50% (cinquenta por cento) e consequente alteração dos ônus sucumbenciais
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036184, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021). [...]

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Lembre-se, aqui, que a ausência de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão que dê azo aos aclaratórios.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001035-09.2018.8.08.0024

EMBTE: SEMP S/A

EMBDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação da embargante para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.